Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702118-06.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEANE PESSOA NOGUEIRA, KLEYTON PESSOA NOGUEIRA, KARINA PESSOA NOGUEIRA, HELENA PESSOA NOGUEIRA, MARIA FERNANDES NOGUEIRA, RICARDO FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA, DAIANA FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA, ANDRE FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA APELADO: MARIA DAS GRACAS FERNANDES, MARIA FAUSTA FERNANDES DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA, FRANCISCO XAVIER FERNANDES, RAIMUNDO NONATO FERNANDES D E S P A C H O Digam as partes acerca do Alvará Judicial juntado aos autos (ID 17207695). Prazo: 10 dias. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2020, 14:29:35. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator